Tribunal: TJES
Processo: 0002252-66.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002252-66.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRAN SOARES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o apelante como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal, pela prática de dois roubos majorados, cometidos com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. O acusado foi sentenciado à pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias-multa. Os fatos ocorreram no dia 16/11/2021, no “Restaurante do Valdir”, ocasião em que, em companhia de corréu já falecido, subtraiu, sob grave ameaça com arma de fogo, diversos bens de duas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; (ii) analisar eventual excesso na fixação da pena, especialmente quanto à pena-base e às causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação ao pedido de absolvição
, a materialidade do delito encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, autos de reconhecimento, imagens do local, relatório de investigação e prova oral produzida em Juízo.

4. A autoria é confirmada por declarações firmes e coerentes das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório, que reconheceram pessoalmente o réu e narraram com precisão a dinâmica do crime e a conduta de cada agente.

5. O direito ao silêncio exercido pelo réu não infirma a robustez do conjunto probatório, tampouco gera dúvida razoável que justifique a absolvição.

6. A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando comprovado seu uso por prova testemunhal idônea, conforme jurisprudência do STJ.

7.
Quanto ao pedido de redução da pena ao mínimo legal
, a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na culpabilidade, nas circunstâncias e nas consequências do crime, observando-se o entendimento consolidado quanto à possibilidade de exasperação por vetoriais negativas distintas.

8. A majoração de 2/3 (dois terços), na terceira fase da dosimetria, pela utilização de arma de fogo, é adequada e compatível com a gravidade do delito, devendo ser desconsiderada a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, já valorada na pena-base.

9. O aumento final de 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal, é correto e encontra respaldo no art. 70 do Código Penal.

10. A sanção pecuniária, embora desproporcional, foi mantida para evitar
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002252-66.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRAN SOARES DE JESUS
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
, interposta por
IRAN SOARES DE JESUS
contra a sentença id. 13070953, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal (art. 70, CP), à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 16 de novembro de 2021, no restaurante denominado "Restaurante do Valdir", localizado na Avenida Graça Aranha, no bairro São Torquato, no município de Vila Velha, o acusado, em comunhão de vontades com Leonardo Amorim Souza (já falecido), subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, diversos bens pertencentes às vítimas Ricardo Firmino de Souza e Rafael Firmino de Souza.

Consta, que os ofendidos estavam no estabelecimento comercial, no horário do almoço, quando o réu e seu comparsa entraram no local, se dirigiram diretamente às vítimas e anunciaram o roubo com expressões como "
não mete a mão
", demonstrando conhecimento de que uma delas portava arma.

Com os ofendidos rendidos, subtraíram-lhes um aparelho celular Motorola Moto G, uma pistola Glock G43XMOS com três carregadores e munições, um relógio da marca Apple, um cordão de ouro de 60 gramas e uma aliança de ouro.

Após a subtração, evadiram-se em direção ao bairro Cobi de Baixo.

As vítimas reconheceram os autores por meio de autos de reconhecimento e imagens obtidas do local, corroboradas por relatos de moradores e diligências da Polícia Civil, que identificaram os envolvidos a partir de videomonitoramento.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses defensivas.

Com relação ao
pedido de absolvição
,

verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado de fls. 04/11, pelos autos de reconhecimento (fls. 14 e 18/19), pelo relatório de investigação (fls. 32/41) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

A
autoria
também restou inequivocamente demonstrada pelas declarações firmes e coerentes das vítimas, que foram ouvidas sob o crivo do contraditório e reconheceram o apelante em Juízo como um dos autores do delito (id. 13070952).

Na oportunidade, ambas relataram que os agentes estavam armados e apontaram as armas para o peito de “Rafael” durante a ação, ressaltando-se que era este o ofendido que portava a arma de fogo subtraída.

A vítima “Ricardo”, ao ser ouvida na esfera judicial, esclareceu que ele e o irmão estavam no restaurante para almoçar e que o acusado e seu comparsa entraram no local e se dirigiram diretamente ao seu irmão, colocando a arma de fogo na cabeça dele, subtraindo-lhe a arma de fogo que trazia consigo e o “pente”, além de cordão e relógio, sendo que de si, subtraíram o celular e a aliança.

O depoimento do ofendido “Rafael”, foi no mesmo sentido, ressaltando que no momento do assalto as armas de fogo que o réu e seu comparsa traziam com eles, eram o tempo todo colocadas em sua “cara”.

Na ocasião, ambas as vítimas reconheceram o acusado como um dos elementos que as abordaram, tendo o ofendido “Rafael” afirmado que o réu foi quem lhe despojou dos pertences.

O ora apelante, ao ser interrogado na esfera judicial, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, não apresentando a sua versão para os fatos que lhes são imputados.

No caso, não se verifica qualquer animosidade pessoal ou motivo que possa comprometer a credibilidade dos depoimentos das vítimas, que se mostraram coesos entre si e com os demais elementos probatórios, como as imagens do local e os reconhecimentos formais.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio cometidos com violência ou grave ameaça, assume especial relevância.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
26/3/2025
).

Destaco, ainda, que a ausência de apreensão da arma de fogo e realização de perícia não constitui motivo para afastar a causa de aumento do emprego de arma, que pode ser comprovada por prova testemunhal, como na hipótese
(
STJ

- AgRg no AREsp n. 2.589.952/SP, relator
Ministro
Og Fernandes
, Sexta Turma,
DJEN de

7/5/2025
).

Ademais, não há nenhuma ilegalidade ou nulidade nos reconhecimentos realizados, tampouco se pode atribuir insuficiência probatória quando há, nos autos, relatos consistentes das vítimas em Juízo, inclusive com reconhecimento pessoal.

O exercício do direito ao silêncio pelo réu, garantido constitucionalmente, não afasta a eficácia das provas produzidas em seu desfavor.

Assim, inexiste dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do crime, motivo pelo qual não prospera o pleito absolutório, razão pela qual
mantenho
a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado.

Quanto ao pedido de

fixação da pena no mínimo legal
, observo que a Magistrada, na
primeira fase
, fixou a pena-base, corretamente, em
0
5
(
cinco
) anos
e
06
(seis)
de reclusão
, considerando em desfavor do acusado, a
c
ulpabilidade
, em razão da ousadia da conduta (crime praticado em pleno horário comercial, em local movimentado); as
circunstâncias do crime
(atuação em concurso com outro agente, demonstrando elevada periculosidade) e as
c
onsequências do
delito
, haja vista o relevante prejuízo financeiro causado às vítimas (relatado em mais de R$ 45.000,00).

Desse modo, constato que cada circunstância foi devidamente fundamentada e justifica, conforme jurisprudência consolidada, o acréscimo de 1/6 (um sexto), por vetorial negativada.

Na
segunda fase dosimétrica
, não houve atenuantes nem agravantes incidentes.

Na
terceira
etapa
, embora a MM.ª Juíza tenha reconhecido duas causas de aumento de pena, quais sejam, concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP) e uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP) de forma equivocada, já que o concurso de agentes já foi utilizado na primeira fase, para exasperar a pena base, majorou a pena em 2/3 (dois terços), de forma correta, por ter sido o crime praticado com o uso de arma de fogo, fixando a
reprimenda definitiva
em
0
9
(
nove
) anos e 0
2
(
dois
) meses de reclusão
.

Diante do concurso formal (art. 70, do CP), a Magistrada, corretamente, elevou a sanção em mais 1/6 (um sexto), tornando a
pena final
em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Embora a sanção pecuniária fixada em 20 (vinte) dias-multa não atenda ao princípio da proporcionalidade, a
mantenho
para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Conservo
o regime inicial para o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Assim, por se mostrar proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto preservo a pena aplicada.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho Eminente Relator para negar provimento ao recurso.